Tribunal: TJMT
Processo: 0006823-33.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0006823-33.2013.8.11.0040
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S. A.
Recorridos: ACADEMIA HEALTH PERSONAL e EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI BORTOLO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S. A. (id 36054469) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 32720518):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS À HONRA OBJETIVA - COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR SATISFATÓRIO E COMPATÍVEL COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA JULGADORA - AUSÊNCIA DE QUALQUER EQUÍVOCO NA DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - Nos moldes da Súmula no 277 do STJ, a violação da honra objetiva da agravada restou suficientemente caracterizada, na medida em que a pessoa jurídica, ora agravada, ficou privada imotivadamente da linha telefônica que integrava todo o seu material publicitário (id. 22950012), vilipendiando a sua imagem perante efetivos e potenciais clientes. II – O quantum fixado monocraticamente não difere das indenizações arbitradas recentemente por esta Câmara Julgadora em hipóteses idênticas ao precedente invocado.” (TJMT, RAC 0006823-33.2013.8.11.0040, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração foram acolhidos para sanar a omissão relativa aos critérios de atualização do dano moral (id 26784999).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação aos artigos 927 e 186, ambos do Código Civil, uma vez que, ainda que houvesse falha na prestação dos serviços, a mesma não possui o condão para configurar abalo à imagem, à credibilidade e ao bom nome no mercado da empresa recorrida.
Assevera que já divergência jurisprudencial, uma vez que não há caracterização de dever de indenizar por dano moral quando não resta demonstrado o abalo à honra objetiva, conforme decidido pelo STJ no REsp 680723/RS e pelo TJSP nos autos da Apelação Cível n. 1007019-03.2016.8.26.0609.
Aduz que, “considerando a ausência de prova nos autos do efetivo dano à sua honra objetiva no seu meio social (o que poderia ter sido feito com o depoimento de qualquer um dos seus clientes e/ou fornecedores), não há falar em indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito”.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que “o prosseguimento do feito, dando início à fase executiva, provocará à recorrente prejuízo de difícil reparação, posto que a condenação imposta é referente ao pagamento de indenização a título de danos morais, que é discutida no presente recurso.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 36343969 e 36534976.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Note-se que a simples menção de uma possível execução provisória da sentença, que não foi comprovada nos autos, não é apta para possibilitar a concessão do efeito suspensivo.
E ainda, o presente recurso busca o reconhecimento de que não restou comprovado o dano moral, fundamento que atrai a aplicação da súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi